Tribunal: TJMT
Processo: 1034866-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034866-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA PEDRINA DA SILVA - CPF: 792.404.881-20 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS E OUTROS PRODUTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de consumidora, determinando o cancelamento de descontos bancários mensais referentes a serviços não contratados (PreviSul, Zurich Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Cesta Fácil Econômica), com condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados (R$ 12.312,96) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a cobrança por serviços bancários e seguros sem comprovação de contratação expressa pela consumidora; (ii) definir se a ausência de autorização para os descontos justifica a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, o que impõe a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4.

A ausência de documentação comprobatória da contratação dos serviços (contratos, autorizações ou gravações de voz) evidencia que os descontos foram indevidos e não autorizados, atraindo a responsabilização da parte requerida.

5.

A cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, impõe a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

A retenção de valores diretamente da conta bancária da consumidora, de forma não autorizada, configura dano moral indenizável, por violar sua esfera patrimonial e gerar angústia e abalo psicológico.

7.

O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido nem quantia irrisória.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034866-91.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Maria Pedrina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)
Determinar
que a parte requerida cancele as cobranças discutidas nos autos (
PreviSul, Zurich Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Cesta Fácil Econômica
) na conta bancária da parte requerente, sob pena de multa simples de R$ 1.000,00 (mil reais);

2)
Condenar
a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 12.312,96 (doze mil, trezentos e doze reais, e noventa e seis centavos)
, para a parte requerente, na forma simples o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial do IBGE – INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

3)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de
danos morais
à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega que, no período de 06/10/2017 a 30/09/2024, sofreu descontos mensais não autorizados sob as rubricas “PreviSul” (R$ 36,14), “Zurich Seguros” (R$ 49,08), “Bradesco Vida e Previdência” (R$ 30,98) e “Cesta Fácil Econômica” (R$ 12,12), totalizando o montante de R$ 12.312,96 (conforme extratos bancários e petição inicial).

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Em primeiro lugar, não se vislumbra prova idônea de anuência expressa da autora para com as tarifas e seguros mencionados.

A autora, com amparo nos extratos bancários acostados à exordial, demonstra a ocorrência dos descontos desde outubro de 2017, não havendo nos autos contratos assinados ou gravações de áudio que comprovem sua manifestação de vontade. Dessa maneira, subsiste a responsabilização do requerido pelos descontos não autorizados.

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de erro justificável, o que reforça a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Além da repetição do indébito, verifico que a cobrança indevida gerou prejuízos financeiros e transtornos relevantes à recorrente, que teve valores descontados diretamente de sua conta bancária sem sua autorização.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido de valores em conta bancária configura dano moral, nesse sentido:

SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10731330920228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos
. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009269720198110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, resta configurado o dever de indenizar, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025